Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602870-47.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
03/05/2023
Número: 0602870-47.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - TANIA APARECIDA MAION -
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TANIA APARECIDA MAION (REQUERENTE)
EMERSON PORTELA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 TANIA APARECIDA MAION DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
EMERSON PORTELA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43577844
28/04/2023
19:38
Acórdão
Acórdão

Num. 43577844 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/04/2023 19:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819382515300000042540736
Número do documento: 23042819382515300000042540736
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:24:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.922

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602870-47.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 TANIA APARECIDA MAION DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: EMERSON PORTELA - OAB/PR0080020
REQUERENTE: TANIA APARECIDA MAION
ADVOGADO: EMERSON PORTELA - OAB/PR0080020
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO
NO
ENVIO
DE
RELATÓRIO
FINANCEIRO.
RECURSO
PRÓPRIO.
ATRASO
RELEVANTE.
MONTANTE
SIGNIFICATIVO.
IRREGULARIDADE
QUE
COMPROMETEU
A
ANÁLISE
E
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle e a fiscalização das
contas.
2. O atraso de vários dias e em percentual significativo na entrega dos
relatórios financeiros compromete a fiscalização das contas por esta Justiça
Eleitoral.
3. Contas desaprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 27/04/2023

Num. 43577844 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/04/2023 19:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819382515300000042540736
Número do documento: 23042819382515300000042540736
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:24:20
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Tania Aparecida Maion, filiada ao Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, eleita suplente ao cargo de Deputado Federal nas
eleições de 2022.
A candidata obteve 3.357 votos na eleição.
Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 20.074,00, sendo R$ 18.116,00 referentes a
recursos financeiros (R$ 7.600,00 de recursos próprios e R$ 10.516,00 de pessoas físicas) e R$
1.958,00 alusivos a recursos estimáveis em dinheiro provenientes do FEFC do partido político.
Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43529597).
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das
contas, e apontou a intempestividade na entrega dos relatórios financeiros (ID 43534606).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (ID 43546870).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é possível por meio da
atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante de tal prerrogativa, a
Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a obrigação de prestar contas à
Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu artigo 17, inciso III. Agremiações e
candidatos, ao exercerem suas incumbências na arena sociopolítica, devem consolidar os
pressupostos de uma representação efetiva, o que somente se mostra possível se a base
financeira que viabiliza suas atividades no período de campanha for pautada na transparência,
igualdade de oportunidades, moralidade e legalidade.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera formalidade ou de uma
obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos (ainda que o uso destes reforce
ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de contas deriva, portanto, da própria lógica
da representatividade e da consequente legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser
protegidas da influência do poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional,
em seu artigo 14, parágrafo 9º.

Num. 43577844 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/04/2023 19:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819382515300000042540736
Número do documento: 23042819382515300000042540736
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:24:20
Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre arrecadações e
dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na campanha, corrompendo
a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor, tornando o cenário das campanhas em
uma disputa de forças econômicas e não de ideias e propostas. O suporte financeiro do período
eleitoral não deve ser um fator de preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da
democracia. Nesse intuito que a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de
conta visa, a um só tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência,
pautados na accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.
As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a todos os candidatos e
partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de suas contas de campanha à
Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela
Justiça Eleitoral;
II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.
§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas
pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas
bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha
e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números,
valores e emitentes.
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas
pelo próprio candidato.
(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as candidaturas são
financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos, provenientes tanto do Fundo
Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o que
demanda um controle ainda mais rígido das movimentações de recursos havidas nas campanhas.
A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de Contas.
No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais indicou a intempestividade na entrega dos
relatórios financeiros de campanha, em afronta ao disposto no artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº
9.504/1997, reproduzido no artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Lei das Eleições
Art. 28. A prestação de contas será feita:
(...)

Num. 43577844 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/04/2023 19:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819382515300000042540736
Número do documento: 23042819382515300000042540736
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:24:20
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Resolução TSE 23.607/2019
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;
IV - a indicação do advogado.
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em
que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do

Num. 43577844 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/04/2023 19:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819382515300000042540736
Número do documento: 23042819382515300000042540736
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:24:20
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide,
para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020)
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação. (grifei)

Sobre o tema, verifica-se recente jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que
a apresentação intempestiva dos relatórios financeiros compromete a lisura e a transparência das
contas, pois dificultam a efetiva fiscalização quanto à licitude da movimentação dos recursos
de campanha. Vejamos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE
CANDIDATO.
CARGO
DE
VEREADOR.
CONTAS
DESAPROVADAS.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 275 DO CE. SUPOSTAS OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IRREGULARIDADES. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO
DE 72 HORAS PARA ENCAMINHAMENTO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
IRREGULARIDADE GRAVE. PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA, À LISURA E À
FISCALIZAÇÃO
DAS
CONTAS.
DECISÃO
DA
CORTE
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA. ÓBICE DO
ENUNCIADO SUMULAR Nº 30 DO TSE. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO
TEMPESTIVO DO RELATÓRIO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Na hipótese, não há como acolher a tese recursal de violação ao art. 275 do CE,
devido à ocorrência de omissão no aresto regional por não ter o Tribunal local
analisado a extensão e o comprometimento do atraso na entrega dos relatórios
financeiros, porque a referida irregularidade foi examinada à luz da jurisprudência
mais recente desta Corte Superior acerca do tema e concluiu–se que acarretou
mácula às contas e prejuízo à fiscalização da contabilidade.
2. A Corte regional consignou que foram juntados documentos extemporaneamente
(após o parecer conclusivo e com a interposição do recurso eleitoral) no intuito de
comprovar os gastos efetuados com combustível, porém tal documentação não foi
considerada, ante a ocorrência da preclusão. Logo, ficou assentado, no aresto
regional, que os relatórios com gastos com combustível não foram apresentados,
não tendo sido analisados, por conseguinte, os valores com a referida despesa.
Ausência de omissão e de violação ao art. 275 do CE.
3. A decisão da Corte regional se encontra em conformidade com a jurisprudência

Num. 43577844 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/04/2023 19:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819382515300000042540736
Número do documento: 23042819382515300000042540736
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:24:20
consolidada deste Tribunal, segundo a qual, em virtude da natureza jurisdicional do
processo de prestação de contas, a ausência de juntada de documentos em
momento oportuno atrai a preclusão. Precedentes.
4. A conclusão do Tribunal a quo, que considerou o conjunto de
irregularidades – quais sejam, o descumprimento do prazo estabelecido pela
legislação eleitoral para a entrega dos dados relativos aos recursos
financeiros recebidos para o financiamento da campanha (art. 47, I, da
Res.–TSE nº 23.607/2019) e a ausência de relatório sobre volume e valor com
gastos com combustível (art. 35, § 11, da mesma norma de regência) – e entendeu
pela desaprovação das presentes contas, está em conformidade com a
jurisprudência deste Tribunal para as eleições de 2020, de que tais falhas
violam a transparência e a lisura da prestação de contas, bem como dificultam
o efetivo controle sobre a licitude da movimentação dos recursos de
campanha. Óbice do Enunciado Sumular nº 30 do TSE.
5. A orientação desta Corte é no sentido de que a aplicação desse enunciado não se
restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento em dissídio
jurisprudencial, mas que se aplica também àqueles interpostos por afronta à lei.
Precedentes.
6. Agravo não conhecido.
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060025653, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE Data 26/08/2022)
(grifei)

Tem-se, assim, que o atraso na entrega dos relatórios financeiros poderia caracterizar infração
grave se referente a uma movimentação relevante da campanha e se ausente justificativa
idônea para afastar a obrigação, o que ensejaria a desaprovação das contas.
Na espécie, não foi observado o prazo de 72 horas estabelecido pela legislação eleitoral no que
diz respeito à entrega dos relatórios financeiros quanto às seguintes doações:

Num. 43577844 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/04/2023 19:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819382515300000042540736
Número do documento: 23042819382515300000042540736
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:24:20
Depreende-se que houve atraso no envio dos relatórios financeiros referente a nove doações
recebidas, as quais somam R$ 8.500,00 e equivalem a 46,92% do total de recursos financeiros
arrecadados (R$ 20.074,00). Ademais, o atraso variou entre 5 e 30 dias tendo sido alguns destes
relatórios entregues somente após a data do pleito, o que comprometeu a análise das contas.
Ainda que fossem desconsiderados os recursos próprios utilizados, no montante de R$ 3.000,00,
a inconsistência referente às demais doações corresponderia a 27,40% do total de recursos
movimentados na campanha, o que não autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, diante de seu percentual elevado.
Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PERCENTUAL SIGNIFICATIVOS DAS
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E DE CONTADOR. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DE
QUEM SUPORTOU A DESPESA. JUSTIFICATIVA APRESENTADA. FALHA
SANADA.
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO COM O FACEBOOK. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA
CONTRATAÇÃO
REALIZADA
E
AQUELE
EFETIVAMENTE
UTILIZADO.
DIFERENÇA NÃO UTILIZADA NO PERÍODO DE CAMPANHA. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADE AFASTADA. PIX. UTILIZAÇÃO DA
CHAVE CELULAR. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. FALHA FORMAL.
IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

Num. 43577844 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/04/2023 19:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819382515300000042540736
Número do documento: 23042819382515300000042540736
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:24:20
2. No particular, a falha relativa ao descumprimento do prazo quanto à entrega dos
relatórios financeiros de campanha, além de representar o percentual de 44% das
doações recebidas, foi suprida com vários dias de atraso e após as eleições, o que
impediu a transparência das formas de financiamento de campanha, constituindo
causa autônoma para a desaprovação das contas.
(...)
9. Contas desaprovadas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060269468, Acórdão de 16/12/2022,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Em conclusão, tendo em vista que o atraso na entrega dos relatórios financeiros, além de
representar percentual expressivo, variou entre 5 e 30 dias, tendo sido alguns destes relatórios
entregues somente após a data do pleito, a desaprovação das contas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Tania Aparecida
Maion, candidata eleita suplente ao cargo de Deputado Federal, pelo partido PROS, nas Eleições
de 2022, nos termos do artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602870-47.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022 TANIA
APARECIDA MAION DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA: EMERSON PORTELA
- PR0080020 - REQUERENTE: TANIA APARECIDA MAION - Advogado da REQUERENTE:
EMERSON PORTELA - PR0080020.

Num. 43577844 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/04/2023 19:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819382515300000042540736
Número do documento: 23042819382515300000042540736
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:24:20
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.04.2023.